Tribunal: TJSP
Processo: 1007999-45.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação ajuizada em virtude da intimação dos autores para manifestação na execução ajuizada pelo requerido em face do irmão da coautora CLÁUDIA, na qual é alegada fraude na alienação de imóvel – embargos improcedentes – apelo dos autores defendendo que ao tempo da aquisição não havia averbação de penhora na matrícula do imóvel e que realizaram as pesquisas necessárias para

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação ajuizada em virtude da intimação dos autores para manifestação na execução ajuizada pelo requerido em face do irmão da coautora CLÁUDIA, na qual é alegada fraude na alienação de imóvel – embargos improcedentes – apelo dos autores defendendo que ao tempo da aquisição não havia averbação de penhora na matrícula do imóvel e que realizaram as pesquisas necessárias para dar segurança ao negócio jurídico – inconformismo injustificado tendo em vista que, por serem cunhado e irmã do vendedor, não é crível que não soubessem da execução ajuizada contra ele – conclusão reforçada pelo fato dos autores não terem comprovado a solicitação das certidões de distribuição cível – aquisição sem as diligências necessárias que afasta a presunção de boa fé dos autores – fraude à execução bem reconhecida pelo juízo a quo - sentença mantida – recurso improvido.*